Tribunal: TJES
Processo: 5023034-04.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023034-04.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5023034-04.2022.8.08.0048

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorridos:
GILBERTO PEREIRA FRAGA
e
BANCO BMG SA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. A
LIDE VERSA SOBRE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. O AUTOR ALEGA QUE REALIZOU UM EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO BMG (Nº 353824784-6), PORÉM NOTOU QUE ESTAVA SENDO DESCONTADO DE SEU BENEFÍCIO VÁRIOS OUTROS
CONTRATOS, NÃO REALIZADOS POR ELE
. A

SENTENÇA
JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS INICIAIS, PARA DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATOS REALIZADOS EM NOME DO AUTOR JUNTO AO BANCO PAN E CANCELAR TODO DÉBITO DELE DECORRENTE. CONDENOU O BANCO RÉU EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 4.000,00. JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E IMPROCEDENTES OS PEDIDOS COM RELAÇÃO AO BANCO BMG.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELO BANCO PAN, ALEGANDO A IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR A NULIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA DIANTE DA VALIDADE DO CONTRATO E AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA CAPAZ DE ENSEJAR DANO MORAL. PUGNA A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. NAS
CONTRARRAZÕES
, A PARTE AUTORA SE MANIFESTA PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO, A FIM DE MANTER A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
A AÇÃO VERSA SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CONSIGNADA, EM QUE, PARA QUITAÇÃO, SERIAM REALIZADOS DESCONTOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR.
DOCUMENTAÇÃO BASTANTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DOS CONTRATOS JUNTO AO BANCO PAN
, SENDO IMPERIOSA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE.
NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. O VALOR DA INDENIZAÇÃO (R$ 4.000,00) É ADEQUADO À SITUAÇÃO DOS AUTOS, NÃO MERECENDO SER MINORADO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)